Tribunal: TJPA
Processo: 0806131-88.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806131-88.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA PROGRESSÃO PARA O REGIME PRISIONAL ABERTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO IMPUGNADA QUE UTILIZOU O CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA EM VIOLAÇÃO AO ART. 112, III, DA LEP. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. REQUISITO OBJETIVO CUMPRIDO. PREJUDICIALIDADE DO EXAME DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Hipótese em que o agravante questiona a decisão do juízo das execuções penais que deferiu ao apenado a progressão para o regime aberto após o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena, em violação ao art. 112, inciso III, da LEP, que prevê o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de pena cumprida quando o crime tiver sido cometido com violência à pessoa.

2. Não obstante, no curso do trâmite recursal, o apenado cumpriu o requisito objetivo para obtenção do benefício executório de progressão de regime, circunstância que configura alteração superveniente da situação fática-processual, implicando na prejudicialidade do recurso por perda de objeto.

3. Agravo em execução penal prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em
julgar prejudicado o recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 de março de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra decisão proferida pelo

Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém nos autos do processo de execução penal n. 2000164-39.2022.8.14.0051 (ID 13692449, págs. 5-7).

O agravante aduz que foi deferido ao apenado Rodrigo Sousa Meireles a progressão para o regime aberto após o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena, em violação ao art. 112, inciso III, da LEP, que prevê o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de pena cumprida quando o crime tiver sido cometido com violência à pessoa, sustentando a ilegalidade da decisão e o provimento do recurso (ID 13692449, págs. 10-14).

A defesa, em contrarrazões recursais, aduziu que o apenado cumpriu o requisito objetivo para a obtenção do benefício executório de transferência de regime, circunstância que configura a perda de objeto do recurso (ID 13692449, págs. 21-23).

O juízo
a quo
manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (ID 13692449, pág. 24).

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça ofertou parecer pela prejudicialidade do recurso por perda do objeto (ID 13773938).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o conhecimento do recurso está
prejudicado
.

O agravante questiona a legalidade da decisão proferida juízo das execuções penais que deferiu ao apenado a progressão para o regime aberto após o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena, em violação ao art. 112, inciso III, da LEP, que prevê o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de pena cumprida quando o crime tiver sido cometido com violência à pessoa, como na hipótese em que o apenado cometeu o delito de homicídio.

Ocorre que, no curso do trâmite recursal, o apenado cumpriu o requisito objetivo para obtenção do benefício executório de progressão de regime, circunstância que configura alteração superveniente da situação fática-processual, implicando na prejudicialidade do recurso por perda de objeto.

À vista disso, incide a diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais, no sentido de que
diante da alteração da situação fática que ensejou a interposição, o recurso se encontra prejudicado pela perda superveniente do objeto, não mais justificando a análise do mérito recursal
(TJMG,
AGEPN N. 10000220955470001 MG
,
relatora Desembargadora Kárin Emmerich).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, julgo
prejudicado
o presente recurso de Agravo em Execução Penal, em virtude da perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 14/03/2024